Tribunal: TJMT
Processo: 1039979-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039979-31.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PINTO PEREIRA - CPF: 998.595.051-87 (APELANTE), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - QUITAÇÃO DE DÍVIDA PROTESTADA -
INÉRCIA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA PELO CREDOR - COMPROVADA -
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
-
VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO
-
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA - HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO -
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

2.
Nos casos em que há cumulação de pedidos com naturezas distintas (art. 327 do CPC), as ações ostentam tanto natureza condenatória quanto declaratória, de modo que o valor dos honorários de sucumbência, diante da procedência da pretensão, incidirá sobre todos os pedidos acolhidos, o que significa, na prática, o valor do proveito econômico obtido com a ação, o que não configura ofensa à ordem de vocação estabelecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

RODRIGO PINTO PEREIRA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral
que move em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
declarou a extinção parcial do feito por perda do objeto e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 3.000,00
ao autor, a título de
indenização por dano moral
,
com correção monetária pelo INPC
desde o
arbitramento e juros de mora de 1%
ao mês
a partir do evento danoso
. Ainda, condenou a
ré ao pagamento d
e
custas

processuais e de
honorários
advocatícios, que fixou
em 10% sobre o valor da condenação
.

Sustenta, em síntese,
a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, bem assim requer a majoração dos honorários advocatícios para que seja calculado sobre o proveito econômico, que engloba a condenação por danos morais e o valor do débito protesta
do e requer o aumento do percentual para 20%.

Pugna pelo provimento do recurso
.

C
ontrarrazõe
s
pelo desprovimento (Id.
221965734
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Mora
l
que
RODRIGO PINTO PEREIRA
move em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Do exame, extrai-se que
as partes firmaram
contrato de financiamento no 243075584
n
o valor de R$
31.652,04
e o autor
ficou inadimplente com relação
ao pagamento de cinco parcelas, o que gerou o protesto da dívida em cartório
.

Posteriormente, com a quitação da dívida protestada, o
autor postulou ao banco réu o fornecimento de carta de anuência, a fim de proceder à baixa do protesto. No entanto, comprovou o autor que houve inércia da ré, que demorou mais de seis meses para fornecer a referida carta, o que gerou inclusive a propositura da presente ação.

Assim, a r. sentença impugnada reconheceu a ocorrência de danos morais e condenou a ré ao pagamento de indenização ao autor no valor de R$ 3.000,00.

O cerne do recurso está em saber se é caso de majorar a indenização
por danos morais para R$ 20.000,00 e alterar o
parâmetro de fixação e majorar o percentual dos honorários advocatícios.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
3
.000,00 comporta majoração para R$ 10.000,00, valor justo e razoável, bem assim se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO REGULAR - CANCELAMENTO DO PROTESTO OBRIGAÇÃO DO
DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPETE AO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO -DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA – DESPROVIDO.

O devedor protestado que quita a dívida em atraso, deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante a carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor.

Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar” (STJ,
AgRg
no
AREsp
821.749/MT).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
”
(
TJMT, AP
1019520-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GU
IOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
- MANUTENÇÃO
INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - BAIXA QUE CABE AO DEVEDOR - NECESSIDADE DA CARTA DE ANUÊNCIA OU TÍTULO PELO CREDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE NA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO APONTAMENTO DESABONADOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO ARBITRADA - RECURSO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor. 2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar (STJ
,
AgRg
no
AREsp
821.749/MT).

No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a orientação jurisprudencial
”
(
TJMT, AP
1001838-08.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)
.

Por outro lado,
há
pedido de alteração do parâmetro
de fixação
e majoração do percentual dos honorários
advocatícios
.

A matéria é regida pelo Código de Processo Civil, que prevê no art. 85, §2o que os honorários advocatícios são fixados no montante de 10 a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,de acordo com os critérios de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelos patronos.

No âmbito da interpretação deste dispositivo pela e. Corte Superior de Justiça,consignou-seque o legislador inseriu uma ordem objetiva de critériosa serem observados noarbitramento dos honorários advocatícios de modo
preferencial, bem como reputou-se quea equidade apenas é aplicadade forma subsidiária, caso oproveito econômicosejainestimável ou irrisórioe igualmente assim o sejao valor da causa. Leia-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(...)3.Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo dedeterminação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:(
II.a
) sobre o proveito econômicoobtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou(
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8).5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.(...)" (
REsp.
no 1.746.072/PR, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).

Contudo, nos casos em que hácumulação de pedidos comnaturezas distintas(art. 327do CPC),é possível que se observe a existência de ações que ostentemtanto natureza condenatória quanto declaratória, de modo que o valor dos honorários de sucumbência, diante da procedência da pretensão autoral, incidirásobre todos os pedidos acolhidos.

No caso, trata-se de ação declaratória e

condenatória. Portanto,

a base de cálculo da verba honorária corresponde à

somatória dos valores

de ambos os requerimentos deferidos o

que

significa, na prática, o valor do proveito econômico obtido com a ação.

Cumpre ressaltar que essa situaçãonãoconfiguraofensa à ordem de vocação estabelecida, porquanto apesar deo valor da condenaçãosero primeiro a ser aplicado, ele não selimita aomontante indenizatório a título de danos morais, porque deve abarcara totalidade do proveito econômico obtidocom o processo, o
que implica na somatória dos valores dos pedidos condenatório e declaratório, já que ambos detêmconteúdo econômico aferível.

Assim, no caso,ovalor da condenação coincidecom o proveito econômico obtido, de modo queaaplicaçãode qualquer um delesseráequivalente.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudênciadesta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §2° DO CPC - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – OMISSÃO VERIFICADA – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.(...)”(TJMT,1035326-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)(
g.n
.).

Ainda:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Inconformismo dos causídicos da autora com relação à fixação dos honorários advocatícios com base somente no valor da indenização por danos morais –Pretensão de fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido, considerando-se o valor total do débitodeclarado inexigível somado ao valor da condenação por danos morais.– Cabimento – Base de cálculo dos honorários – Observância da ordem de vocação dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC - Precedente do C. STJ (REsp no 1.746.072/PR) – Caso concreto em que há identidade entre o valor do proveito econômico obtido e o valor da condenação – Recurso provido, com majoração da verba honorária recursal”(TJ-SP - Apelação Cível: 1004036-87.2022.8.26.0005 São Paulo, Relator: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 09/04/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)(
g.n
.).

“Apelação cível. Procedimento declaratório e indenizatório. Honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação.Pleito de alteração da base de cálculo dos honorários.Possibilidade.Adequada a fixação dos honorários com base no proveito econômico, de modo a englobar tanto o pedido indenizatório quanto o pedido declaratório. Observância do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso conhecido e provido. 1. Tratando-se de procedimento declaratório de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico, pois
este engloba tanto o valor da dívida declarada inexistente quanto o valor fixado a título de danos morais”(TJ-PR - APL: 00020534020178160194 Araucária 0002053-40.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Rogério
Etzel
, Data de Julgamento: 06/10/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2021)(
g.n
.).

Portanto,
é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para que incidam em percentual sobre o proveito econômico.

Por fim, acha-se dentro dos parâmetros d
a razoabilidade o percentual fixado em sentença (10%), máxime porque atendidos os critérios do art. 85, §2o, incisos I ao IV do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIALPROVIMENTO ao recurso, para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e para alterar a
base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência,
para que sejam calculados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024